Tribunal: STF
Processo: HC 213936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Narciso Fuser e outros em favor de Francisco Sandro Pessoa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 721.151/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso cautelarmente em 14.3.2018, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º-A, do Código Penal e 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/2013.



    Alegam, em síntese, excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de quatro anos, ainda sem a prolação de sentença. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 4.4.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do primeiro habeas corpus:



    “E, no caso em tela, verifica-se que o feito vem apresentando regular andamento e sem delongas injustificadas, atendendo às peculiaridades do caso concreto.



    Registre-se que os autos tratam de crimes graves (organização criminosa e roubos qualificados), com envolvimento de 24 réus, acusados de serem membros de uma organização criminosa voltada para o cometimento de roubos de caminhões e suas cargas, e que atuava nas rodovias da Grande São Paulo, havendo a necessidade de expedir várias cartas precatórias para inquirição de inúmeras vítimas e testemunhas, o que demanda ampla dilação probatória.



    Como se vê, no caso sub judice, a alegada demora no julgamento do feito não ocorre por culpa do Juiz do processo ou do Ministério Público, mas, sim, pela complexidade do caso.



    Ressalte-se, ainda, que não tem mais aceitação a mera contagem aritmética do prazo ou sua somatória, pura e simplesmente, para se aquilatar a configuração de excesso de prazo. O critério atual é a verificação da tramitação processual e o seu cotejamento com o princípio da razoabilidade”. (eDOC 3, p. 5)



    Colho dado relevante do ato coator:



    “Por fim, no que tange ao alegado excesso de prazo, observo que o processo está concluso para sentença, circunstância apta a afastar a plausibilidade do direito tido por violado ante a incidência da Súmula 52 do STJ”. (eDOC 2, p. 4)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    As características do caso – pluralidade de réus (24) e multiplicidade de atos criminosos (20) – indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais moroso. Por outro lado, o impetrante não busca caracterizar a condução desidiosa do processo, baseando sua argumentação na quantidade de tempo do confinamento.



    Ademais, o transcurso de 4 anos não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o paciente, que, no caso, é de 9 anos e 8 meses. Estando os autos conclusos para sentença, pode se estimar o término próximo da instância inicial. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente